Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
CONSUMIDOR – COBRANÇA E PAGAMENTO INDEVIDOS – CONTRATO INEXISTENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, é manifesta a legitimidade da instituição financeira como depositário da conta corrente do consumidor em ocorreu indevidamente os débitos por parte da recorrente e da operadora de telefonia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2.Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.” Preliminares de nulidade de citação e de cerceamento de defesa rejeitadas.

3. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, via de regra, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43, da Lei n.o 9.099/1995, o que não se verifica na hipótese dos autos. Portanto, indefiro.

4. Todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

5. No caso, foram realizados diversos descontos mediante débito automático na conta bancária do autor, gerida pelo primeiro requerido, referente ao pagamento do plano de serviço de banda larga da segunda ré, contratado por terceiro consumidor sem vinculação com a conta bancária do Requerente. A operadora de telefonia recusou a devolução dos valores ao argumento de que o serviço fora prestado. O banco declarou que os valores foram repassados à operadora e, por este motivo, o ressarcimento deveria ser requerido perante a primeira ré. A sentença de origem julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para determinar o ressarcimento dos valores indevidamente cobrados de forma simples pelas rés.

6. Os descontos decorreram de contratação de pessoa diversa sem qualquer vinculação com o Autor, o que configura evidente falha na prestação do serviço prestados pelos réus. Registre-se que a cobrança indevida se prolongou por diversos meses, não obstante as tentativas empreendidas pelo consumidor para resolver o incidente.

7. Destaco que o Banco depositário especificamente não comprovou ter sido demandado a realizar os débitos de terceiros na conta do autor, o que, a rigor, exigiria demonstrar a anuência do titular da conta (art. 373, II do CPC/2015).

8. Portanto, a sentença deve ser mantida vez que as rés não se desincumbiram de comprovar a licitude das cobranças e dos descontos.

9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. E NO MÉRITO, IMPROVIDO.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.